Tribunal: TJMT
Processo: 0015590-28.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015590-28.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEINE CARLA MONTEIRO DA SILVA PEREIRA - CPF: 537.826.401-44 (APELANTE), MARISA NEVES DE CARVALHO PERRI - CPF: 070.942.478-77 (ADVOGADO), JOSE TADEU REYES - CPF: 111.182.021-04 (APELADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), SIMONE MOURA DE ARAUJO REYES - CPF: 138.726.301-30 (APELADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (APELADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (APELADO), ERALDO BENJAMIN PELUSO - CPF: 558.576.399-72 (APELADO), MIGUEL MUTRAN - CPF: 063.705.008-87 (APELADO), DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - CPF: 790.728.441-49 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PAES DE BARROS - CPF: 304.444.541-87 (APELADO), RENATO MOURA DE ARAUJO REYES - CPF: 939.226.391-00 (APELADO), LARICIA MELHORANCA REYES - CPF: 993.695.161-15 (APELADO), F. A. A. R. (APELADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (APELADO), SALVADOR DE PAULA LIMA (APELADO), DEISE ISABEL LAVORATTI DE LIMA - CPF: 396.156.181-87 (APELADO), DEISE ISABEL LAVORATTI DE LIMA - CPF: 396.156.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR DE PAULA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), LEINE CARLA MONTEIRO DA SILVA PEREIRA - CPF: 537.826.401-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IVANIL MARIA DE BARROS (APELANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARIANA DE CARVALHO PERRI - CPF: 016.743.951-08 (ADVOGADO), NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ERALDO BENJAMIN PELUSO - CPF: 558.576.399-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LARICIA MELHORANCA REYES - CPF: 993.695.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PAES DE BARROS - CPF: 304.444.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL MUTRAN - CPF: 063.705.008-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MOURA DE ARAUJO REYES - CPF: 939.226.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), F. A. A. R. (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE TADEU REYES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ART. 551 CC/1.916 – APLICAÇÃO – EXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - POSSE MANSA E PACÍFICA, O ANIMUS DOMINI E O LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A existência de justo título, consubstanciado na escritura pública de compra e venda, autoriza a formulação de pedido de usucapião ordinária, com a incidência do prazo prescricional decenal, nos termos previstos no artigo 551 do Código Civil de 1.916, diploma aplicável ao caso.

Restando demonstrado que a autora exerceu posse mansa e pacífica, de modo ininterrupto, sem oposição e com “animus domini”, por um lapso temporal maior que 10 (dez) anos, necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel em questão, nos termos do artigo 551 do Código Civil de 1.916, a declaração do domínio em seu favor, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Espólio de Ivanil Maria de Barros
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião, ajuizada em face de
José Tadeu Reys, Simone Moura Araújo Reys, Gian Carlo Leão Preza
e de
Fabiana Hernandes Merighi.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora alega que, diferentemente do que entendeu o sentenciante, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a usucapião, na modalidade ordinária, nos termos do artigo 551 do Código Civil de 1916, porquanto ela (autora) possui justo título e exerceu posse mansa e pacífica, de boa-fé, para fins de residência, pelo lapso de 16 (dezesseis) anos, conforme reconhecido pelo próprio juízo.

Alega que escritura pública de compra e venda, registrada no Segundo Serviço Notarial e Registral da Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, no Livro B-0266, Folha 115, caracteriza justo título, de modo que agiu equivocadamente o julgador ao aplicar, na hipótese dos autos, o prazo de usucapião extraordinária, quando existe justo título e de boa-fé, a ensejarem a aplicação do prazo de aquisição da usucapião ordinária, do conforme a regra do artigo 551 do CC/16.

As contrarrazões vieram ao id. 93627963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Da análise dos autos, tem-se que o acervo probatório, colacionado no caderno processual, caminha em sentido diametralmente oposto ao entendimento consignado pelo sentenciante.

Digo, a autora/apelante demonstrou ter cumprido satisfatoriamente, não só o lapso temporal necessário para a obtenção da usucapião ordinária, prevista no artigo 551 do Código Civil de 1916, diploma aplicável ao caso, como também que a posse se deu ininterruptamente, sem oposição e com “animus domini”.

Com efeito, a Escritura de Compra e Venda, lavrada em
19/09/1991
, registrada no Livro B-0266, fls. 115, do 2o Ofício Notaria e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (id.

93625968 - Pág. 26), comprova que, naquela data, autora adquiriu de
José Tadeu Reyes
o imóvel, objeto desta ação, localizado na Rua 25, Quadra 29, Lote 08, no 139, Boa Esperança, neste Município de Cuiabá, matriculado sob o no 59.687, Livro 2KF, fl. 198, do 6o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá.

Tem-se, aí, o justo título, alicerçador da usucapião ordinária.

Por sua vez, as Declarações, com firmas registradas em cartório, dos vizinhos lindeiros do imóvel, confirmam que a Sra.
Ivanil Maria de Barros
, autora da herança, residia no imóvel, desde à época de sua aquisição, fato esse corroborado pelo Extrato do Contribuinte, emitido pela Prefeitura de Cuiabá, colacionado ao id. 93625968 - Pág. 41.

Aliás, o termo inicial do exercício da posse sequer constituiu objeto de discussão nestes autos, que se resumiu ao preenchimento o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, tendo o sentenciante, para tanto, considerado o prazo prescricional vintenário, da usucapião extraordinária do artigo 550 do Código Civil de 1916, ao passo que a
existência de justo título, consubstanciado na propalada Escritura de Compra e Venda
, celebrada entre a autora e o vendedor
José Tadeu Reyes
, autorizava a incidência do prazo prescricional decenal, da usucapião ordinária, prevista no artigo 551 do referido diploma legal, conforme pretensão formulada na peça autoral.

Acerca da matéria dispunha o artigo 551 do Código Civil de 1916, diploma aplicável à espécie:

Art. 551. Adquire também o domínio do imóvel

aquele que, por dez anos entre presentes, ou quinze entre ausentes
,
o possuir como seu, contínua e incontestadamente,
com justo título e boa-fé
.

Parágrafo único. Reputam-se presentes os moradores do mesmo município e ausentes os que habitem município diverso
.

Assim, considerando que a posse teve início em 1991, fato esse incontroverso, tem-se que, quando da entrada em vigor do Código Civil de 2002, havia transcorrido não apenas mais da metade, mas a totalidade do prazo prescricional decenal, previsto no artigo 551 do CC/1916, que, aliás, restou reduzido pelo atual diploma legal, aplica-se, de toda sorte, a norma estabelecida neste dispositivo legal, nos termos do artigo 2.028 do Código Civil.

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

No caso dos autos, como consignado anteriormente, a autora adquiriu o imóvel para moradia do requerido
José Tadeu Reys
, em
19/09/1991
, mediante escritura pública de compra e venda, a qual, embora não registrada, não perde sua natureza jurídica, tampouco a eficácia de justo título.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL.

USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JUSTO TÍTULO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.

REGISTRO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO. CITAÇÃO. FRUSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária
. 3. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si. Precedentes. 4. A mera lavratura de boletim de ocorrência, por iniciativa de quem se declara proprietário de imóvel litigioso, não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1584447/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO COMO DEFESA. ACOLHIMENTO. POSSE DECORRENTE DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. JUSTO TÍTULO. BEM DE FAMÍLIA.
A jurisprudência do STJ reconhece como justo título, hábil a demonstrar a posse, o instrumento particular de compromisso de venda e compra
. O bem de família, sobrevindo mudança ou abandono, é suscetível de usucapião. Alegada má-fé dos possuidores, dependente do reexame de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula n. 7-STJ. Recurso especial não conhecido.
(REsp 174.108/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 24/10/2005, p. 327)

Observa-se, também, que quando o imóvel foi penhorado, nos autos da ação trabalhista, ajuizada por
Hilda Maria Pereira Guimarães
em face de seu antigo proprietário
José Tadeu Reys
, em
19/02/2008
, resultando no auto de Imissão de Posse entregando o bem ao arrematante em
13/09/2010
(autos n. 01534.2002.005.23.00-0 TRT 23a Região em desfavor de
José Tadeu Reyes
), o prazo da prescrição aquisitiva da usucapião ordinária, previsto no artigo 551 do Código Civil de 1916, havia, de há muito, se operado, de modo que a posse mansa e pacífica, exercida durante o curso do prazo prescricional, não restou abalada pela constrição realizada na demanda trabalhista.

Aliás, nem mesmo se, para fins de interrupção da posse mansa e pacífica, fosse considerada a data do protocolo da ação perante o Tribunal Regional do Trabalho, no ano de 2002, como, curiosamente, entendeu o sentenciante (já sequer havia litígio sobre o imóvel); porquanto, nesta ocasião, já havia se operado o prazo prescricional decenal, apto a autorizar a procedência da ação de usucapião.

Para reforçar, trago a colação o seguinte precedente:

IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO. CITAÇÃO. FRUSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária. 3.
A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si
. Precedentes. 4. A mera lavratura de boletim de ocorrência, por iniciativa de quem se declara proprietário de imóvel litigioso, não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1584447/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

Dessa forma, restando demonstrado que a autora exerceu posse mansa e pacífica, de modo ininterrupto, sem oposição e com “animus domini”, por um lapso temporal maior que 10 (dez) anos, necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel em questão, nos termos do artigo 551 do Código Civil de 1.916, a declaração do domínio em seu favor, é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, com isso, julgar procedente a ação de usucapião, com o que declaro o domínio da autora, adquirido por meio da prescrição aquisitiva, em relação ao imóvel matriculado sob o no 59.687, Livro 2KF, fl. 198, do 6o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá. Inverta-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021